Tribunal: STF
Processo: HC 263534
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagner Machado Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.000.055/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, por infração ao artigo 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, e na forma do art. 21, I e III, e 23, I, da mesma lei. 



    Neste writ, a defesa alega que a inicial acusatória não apontou os dispositivos legais incidentes, nem descreveu a conduta do paciente. Quanto à sentença, argumenta que sua nulidade decorre da ausência de indicação de risco de danos decorrentes da conduta delituosa. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para anular o processo criminal nº 0000968-63.2013.8.26.0264 desde o oferecimento da denúncia, por ausência de indicação da norma complementadora do art. 56, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98 e por ausência de descrição, ainda que mínima, da conduta do paciente (responsabilização penal objetiva). Alternativamente, pede-se que a reprimenda seja fixada em 1 ano de reclusão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que a defesa busca anular o processo criminal desde o oferecimento da denúncia, alegando ausência de indicação da norma complementadora do art. 56, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998 e falta de descrição mínima da conduta do paciente, ou que seja cassado o édito condenatório por ausência de indicação do risco de dano decorrente da conduta delituosa. 2. A condenação transitou em julgado perante a Corte estadual em 26 de junho de 2021, sendo que a utilização do habeas corpus para desconstituição das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias configura pretensão revisional, usurpando a competência do Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de habeas corpus, anular o processo criminal ou cassar o édito condenatório após o trânsito em julgado, em razão de alegações de nulidade na denúncia e na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A preclusão impede o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a condenação já transitou em julgado, prevalecendo a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 5. A utilização do habeas corpus para revisar decisões já transitadas em julgado configura usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A preclusão impede o conhecimento de habeas corpus para revisar decisões já transitadas em julgado”. (e-doc. 5)



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme se depreende da própria petição inicial, a condenação transitou em julgado perante a Corte estadual em 26 de junho de 2021, razão pela qual a utilização do presente com o fim de desconstituição das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição da República. 



    Diante desse contexto, o habeas corpus não deve ser conhecido, em razão da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”. (e-doc. 5, p. 3, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 26/6/2021, ou seja, há mais de 4 anos.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime ambiental, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente